Tribunal: STJ
Processo: 0301118-69.2015.8.24.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869755 - SC (2025/0069605-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON BALBINOT
AGRAVANTE
: NOELI MARLENE SCHERNER BALBINOT
ADVOGADOS
: GABRIEL BALBINOT - SC039165
JOSÉ RAPHAEL BATISTA FREIRE - PR065277
AGRAVADO
: JUREMA TEREZINHA CASAGRANDE
AGRAVADO
: NEUSA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: MARGARETE BALBINOT
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO
: LOURDES MARIA BANFI
AGRAVADO
: SALETE MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: JOCEANE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIVETE BALBINOT SPCHT
AGRAVADO
: VANDERLEI BALBINOT
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RICARDO TREVISOL - SC050004
WILLIAM GUSTAVO DE BORTOLI - SC069790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS
AO STJ. REGULAR INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO

INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ, de modo que, não cumprida a
determinação após a sua regular intimação para sanar o vício

, tem-se
por deserto o recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49678600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8eae6ca8-254f-48bd-bfe3-c0bbf32530c7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8eae6ca8-254f-48bd-bfe3-c0bbf32530c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869755 - SC (2025/0069605-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON BALBINOT
AGRAVANTE
: NOELI MARLENE SCHERNER BALBINOT
ADVOGADOS
: GABRIEL BALBINOT - SC039165
JOSÉ RAPHAEL BATISTA FREIRE - PR065277
AGRAVADO
: JUREMA TEREZINHA CASAGRANDE
AGRAVADO
: NEUSA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: MARGARETE BALBINOT
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO
: LOURDES MARIA BANFI
AGRAVADO
: SALETE MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: JOCEANE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIVETE BALBINOT SPCHT
AGRAVADO
: VANDERLEI BALBINOT
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RICARDO TREVISOL - SC050004
WILLIAM GUSTAVO DE BORTOLI - SC069790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS
AO STJ. REGULAR INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO

INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ, de modo que, não cumprida a
determinação após a sua regular intimação para sanar o vício

, tem-se
por deserto o recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49381925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:18
Código de Controle do Documento: ae82c133-4bfb-45b1-bd8d-7c70d901e9bc

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE MILTON BALBINOT e
OUTRO (JOSE e outro) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que não conheceu do recurso especial em virtude da incidência da Súmula n.o 187 do
STJ, porque não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o processo foi
devidamente instruído.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.

Do preparo
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial não foi instruído com a
guia de custas devidas ao STJ, apenas com o comprovante de pagamento.
Dessa forma, em virtude dessa irregularidade, JOSE e outro
foram regularmente intimados para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
NCPC, mas juntou apenas os comprovantes de pagamento, sem as guias.
Nesse sentido, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, assim, a Súmula n.o 187 do STJ e acarretando a deserção da
irresignação.
Ilustrativamente, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA.
DESERÇÃO. SÚMULA
187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O recurso especial
não foi instruído com a guia de custas e o comprovante do efetivo
pagamento, nem mesmo houve a regularização do preparo após a
intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do § 4.o do art.
1.007 do Código de Processo Civil.
2. A discrepância entre a sequência numérica do código de barras da
guia de recolhimento e do comprovante bancário inviabiliza a
comparação dos dados constantes entre os documentos, que se
mostram inaptos a comprovar o pagamento das custas devidas,
caracterizando, assim, a irregularidade no preparo.
3. Inafastável o reconhecimento da deserção na espécie. Incidência da
Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49381925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:18
Código de Controle do Documento: ae82c133-4bfb-45b1-bd8d-7c70d901e9bc

(AgInt no AREsp n. 2.805.948/PA, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
)
3/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS AO STJ E
RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULAR
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento, de modo que, uma vez decorrido o prazo in albis após a
sua regular intimação para sanar o vício, tem-se por deserto o recurso
especial.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.011/SP, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM RECURSO
ESPECIAL.
NOVO
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
OMISSÃO.
DESERÇÃO
VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "se a parte, mesmo após
regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento
do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça
na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do
STJ)" (AgInt no AREsp 2.020.569/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
28/6/2022
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.275.233/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j.
, DJe de
)
21/8/2023
25/8/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO
SANEAMENTO
NO
PRAZO
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de
2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte,
mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o
recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da
gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado
deserto (Súmula 187 do STJ).
Documento eletrônico VDA49381925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:18
Código de Controle do Documento: ae82c133-4bfb-45b1-bd8d-7c70d901e9bc

3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a
instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/10/2021
)
28/10/2021
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.020.569/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
)
23/6/2022
28/6/2022

Assim, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da
decisão impugnada, devendo ser ela mantida.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49381925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:18
Código de Controle do Documento: ae82c133-4bfb-45b1-bd8d-7c70d901e9bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.755 / SC
Número Registro: 2025/0069605-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03011186920158240065 3011186920158240065
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MILTON BALBINOT
AGRAVANTE : NOELI MARLENE SCHERNER BALBINOT
ADVOGADOS : GABRIEL BALBINOT - SC039165
JOSÉ RAPHAEL BATISTA FREIRE - PR065277
AGRAVADO
: JUREMA TEREZINHA CASAGRANDE
AGRAVADO
: NEUSA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: MARGARETE BALBINOT
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO
: LOURDES MARIA BANFI
AGRAVADO
: SALETE MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: JOCEANE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIVETE BALBINOT SPCHT
AGRAVADO
: VANDERLEI BALBINOT
ADVOGADOS : ALEXANDRE RICARDO TREVISOL - SC050004
WILLIAM GUSTAVO DE BORTOLI - SC069790
Documento eletrônico VDA49658355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: ce7415f6-83b4-4ed3-8ef3-a03eb890a20a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MILTON BALBINOT
AGRAVANTE : NOELI MARLENE SCHERNER BALBINOT
ADVOGADOS : GABRIEL BALBINOT - SC039165
JOSÉ RAPHAEL BATISTA FREIRE - PR065277
AGRAVADO
: JUREMA TEREZINHA CASAGRANDE
AGRAVADO
: NEUSA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: MARGARETE BALBINOT
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO
: LOURDES MARIA BANFI
AGRAVADO
: SALETE MARIA BALBINOT
AGRAVADO
: JOCEANE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIVETE BALBINOT SPCHT
AGRAVADO
: VANDERLEI BALBINOT
ADVOGADOS : ALEXANDRE RICARDO TREVISOL - SC050004
WILLIAM GUSTAVO DE BORTOLI - SC069790
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: ce7415f6-83b4-4ed3-8ef3-a03eb890a20a